Tribunal: STM
Processo: 7000130-72.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO. TRANCAMENTO IPM. EXCESSO DE PRAZO. POSTERIOR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. UNANIMIDADE. No presente caso, denota-se o pedido de trancamento de inquérito policial militar por excesso de prazo e em razão de ausência de tipicidade. Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023. Houve aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023. Diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a atual ação constitucional - de trancamento do IPM por excesso de prazo ou por atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente. Na medida em que houve decisão de recebimento da denúncia na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente remédio heroico. Habeas Corpus prejudicado. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000130-72.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11/5/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE "HABEAS
CORPUS", PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO VII E
DO ART. 4º, INCISO V, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO STM. O VOTO
DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FOI COMPUTADO NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023 A
11/05/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000130-72.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL,
QUE CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000130-72.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª
CJM - SALVADOR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO. TRANCAMENTO IPM.
EXCESSO DE PRAZO. POSTERIOR RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS
CORPUS PREJUDICADO. UNANIMIDADE.
No presente caso, denota-se o pedido de trancamento de inquérito
policial militar por excesso de prazo e em razão de ausência de
tipicidade.
Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que
a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023. Houve
aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023.
Diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da denúncia
na origem, fica prejudicada a atual ação constitucional - de
trancamento do IPM por excesso de prazo ou por atipicidade da
conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente.
Na medida em que houve decisão de recebimento da denúncia na
origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do
presente remédio heroico.
Habeas Corpus prejudicado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o
presente "habeas corpus", pela perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII e do
art. 4º, inciso V, ambos do Regimento Interno do STM.
7000130-72.2023.7.00.0000
40001355818 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defesa constituída em favor do Sub Ten Ex CARLOS ALBERTO RAMOS DOS
SANTOS, respondendo ao Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000080-
63.2015.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM).
O fato objeto de investigação desta persecução criminal diz respeito a
processo de contratação de pipeiros, no âmbito do 35º Batalhão de Infantaria, Feira
de Santana-BA, bem como possível percepção de vantagens financeiras por parte de
ex-militares, militares da ativa e seus respectivos familiares associados à Operação
Carro Pipa.
Alega o Impetrante, em síntese, que o Paciente encontra-se na situação
de investigado, em investigação preliminar, há mais de 8 (oito) anos, que adveio de
delação apócrifa, que culminou em instauração de IPM, por determinação de
General de Divisão, Comandante da 6ª Região Militar, em 5/6/2015.
Aduz que, até o momento, não obstante o transcurso do tempo e das
diversas diligências empreendidas, “não foram colhidos indícios de qualquer
atuação do paciente voltada para a prática de atos ilícitos.”.
Entende o impetrante que “a investigação criminal gera danos à
pessoa, suportáveis pelo interesse da apuração da justa causa, mas não são
passíveis de eternização, como no presente caso.”.
Salienta na impetração que há evidente excesso de prazo, visto que “á
luz da garantia da duração razoável do processo, impera a imposição de uma
limitação temporal às investigações criminais, com a finalidade de se evitar
procedimentos persecutórios que se dilatem indefinidamente.”.
Em continuidade, o impetrante traz elementos que aduzem à
atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente e, também, ressalta a
ausência de lastro probatório mínimo que possa culminar na justa causa para a
continuidade da persecução criminal em seu desfavor.
Por essas razões, requer a concessão da liminar para:
“em face da presença do 'fumus bom iuris' e o 'periculum in mora', requer seja
concedida a liminar ex ofício para suspender o andamento das investigações até
que seja julgado o mérito do presente habeas corpus, bem como requer que a
7000130-72.2023.7.00.0000
40001355818 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação do paciente no IPM seja corrigida de plano, com a concessão da ORDEM
LIMINAR para sustar o indiciamento ou realizar o desindiciamento a fim de
recompor o status dignitatis do paciente, que deve ocorrer como medida para se
desfazer aquele ato administrativo ilegal.”
No mérito, requer:
“seja concedida a ordem de 'Habeas Corpus' impetrada com base nos artigos 467 e
470
do Código de Processo Penal Militar, decretando-se o
trancamento/arquivamento do IPM, em razão do excesso de prazo, subsidiariamente
da atipicidade de conduta a fim de se evitar o retorno da temida 'responsabilidade
objetiva' e subsidiariamente pela falta de indícios mínimos de autoria, bem como
confirmando a liminar de forma definitiva por ser medida de justiça.”
A Inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 –
e-Proc.
Por intermédio da Decisão (evento 8), por considerar ausentes os
requisitos, indeferi a liminar. No mesmo ato, solicitei informações à autoridade
Coatora, nos termos do art. 91, § 2º, do Regimento Interno do STM (RISTM).
As profícuas informações foram prestadas pelo Juízo da 6ª CJM
(evento 13).
O Parquet, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva opinou pelo conhecimento do writ. No mérito,
pela denegação da ordem (evento 17).
Submetido à julgamento na sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023, no
presente writ, exarei voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem, por falta de
amparo legal. Nesta sessão, na forma do art. 79 do Regimento Interno do STM,
pediu vista o ministro Dr. José Coelho Ferreira.
Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que
a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023 (evento 359). Houve
aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023 (evento 381).
É o Relatório.
VOTO
Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defesa constituída em favor do Sub Ten Ex CARLOS
ALBERTO RAMOS DOS SANTOS, respondendo ao Inquérito Policial Militar
7000130-72.2023.7.00.0000
40001355818 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(IPM) nº 0000080-63.2015.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
Submetido à julgamento na sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023, no
presente writ, exarei voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem, por falta de
amparo legal. Nesta sessão, na forma do art. 79 do Regimento Interno do STM,
pediu vista o ministro Dr. José Coelho Ferreira.
Conforme consta da inicial, o pleito requerido pelo impetrante, no
mérito, fora o de, in verbis:
“seja concedida a ordem de 'Habeas Corpus' impetrada com base nos artigos 467 e
470
do Código de Processo Penal Militar, decretando-se o trancamento/arquivamento do IPM, em razão do excesso de prazo,
subsidiariamente da atipicidade de conduta a fim de se evitar o retorno da temida
'responsabilidade objetiva' e subsidiariamente pela falta de indícios mínimos de
autoria, bem como confirmando a liminar de forma definitiva por ser medida de
justiça.” (Destaques nossos.)
Denota-se, portanto, o pedido de trancamento de Inquérito Policial
Militar (IPM) por excesso de prazo e em razão de ausência de tipicidade.
Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que
a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023 (evento 359). Houve
aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023 (evento 381).
Assim, diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da
denúncia na origem, fica prejudicada a atual ação constitucional - de trancamento do
IPM por excesso de prazo ou por atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo
Paciente.
Nesse sentido:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de inquérito
policial. Recebimento da denúncia. Perda superveniente de objeto. Existência, em
tese, de fundamento para a instauração da ação penal.
Precedentes. O recebimento de denúncia, da qual se infere a existência de conduta
típica imputável, em tese, ao réu, prejudica-lhe a argüição de falta de justa causa
ao inquérito policial. [...] HC denegado. [...]
(STF. RHC n. 99.238. Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 16/9/2009)
(Destaques nossos.)

7000130-72.2023.7.00.0000
40001355818 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
SUPERVENIÊNCIA DO PROCESSO PENAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
apurou-se que houve superveniente denúncia, seu recebimento, a condenação em
primeira instância e o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal a quo.
Nesse contexto, exsurge prejudicado, por falta de objeto, o pleito de trancamento
do inquérito penal, tendo em vista que eventual nulidade do inquérito não
acarretará a nulidade da ação penal superveniente, cuja fase procedimental é
bastante avançada, porquanto encerrada a cognição fático-probatória.
2. Agravo regimental desprovido"
(STJ. AgRg no RHC n. 74.574/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
26/3/2020) (Destaques nossos.)
Nesse contexto, na medida em que houve decisão de recebimento da
denúncia na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente
remédio heroico.
Pelo exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o presente habeas
corpus, pela perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII e do art. 4º, inciso V,
ambos do Regimento Interno do STM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355818v5 e do código CRC 646af5af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 13/11/2023, às 17:20:26
7000130-72.2023.7.00.0000
40001355818 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR